Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO SUPERIOR AO DECLARADO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. PARTILHA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.723 do CC, para que se configure a união estável, mostra-se necessário o preenchimento inequívoco dos requisitos legalmente elencados, quais sejam: convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituição de família.
2. Ausente comprovação pelo réu quanto à existência de união estável em período superior ao informado e demonstrado pela autora, impõe-se manter a sentença que julgou procedente o pedido.
3. Não havendo suficiente comprovação a demonstrar a efetiva participação do réu na aquisição do imóvel, cuja escritura e registro encontra-se exclusivamente em nome da autora, não se mostra viável realizar a partilha.
4. Recurso conhecido e não provido.